Tribunal: TJBA
Processo: 8001298-55.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001298-55.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ORLANDO MORAIS ALVES

Advogado(s)
:
ALEX ARAUJO DA CUNHA ALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. MAJORAÇÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. EMBARGOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ALEGADO ERRO MATERIAL E OMISSÕES QUANTO À PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E À COGNIÇÃO DE DOCUMENTOS RECURSAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DO VALOR DECLARADO NA TRANSAÇÃO. SUPRIMENTO DAS OMISSÕES SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva parcial de segurança para determinar que o ITIV fosse calculado com base no valor declarado no instrumento de compra e venda, afastando majoração unilateral realizada pelo Fisco municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificação da existência de erro material quanto ao valor da transação imobiliária e de omissões no julgamento quanto à preliminar de inadequação da via mandamental e à análise de documentos acostados em sede recursal que comprovariam a existência de processo administrativo regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm por finalidade suprir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. No caso, reconhecido erro material no voto embargado quanto ao valor da transação (R\$ 670.000,00), bem como omissões quanto à apreciação da preliminar e dos documentos indicados na apelação.

5. Supridas as falhas formais, todavia, sem alteração do resultado do julgamento, por inexistirem elementos suficientes para afastar a presunção do valor declarado pelo contribuinte nem para reconhecer a regularidade da majoração promovida.

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8001298-55.2020.8.05.0039
, em que figura como Embargante o
Município de Camaçari
e, como Embargado,
Orlando Morais Alves,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmera Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. em
CONHECER e ACOLHER EM PARTE
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11